Tribunal: STJ
Processo: 0813667-22.2022.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201591 - CE (2025/0076699-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE MORAES
ADVOGADOS
: JEFFERSON DE PAULA VIANA FILHO - CE018401
APRIGIO NOGUEIRA GONDIM NETO - CE028355
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REMOÇÃO A PEDIDO. TRATAMENTO DE
SAÚDE DO DEPENDENTE. PROCESSO CIVIL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, no que
a quo
tange à remoção da servidora para a adequada manutenção do
tratamento de sua genitora, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em apelo
nobre, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bedc16c9-5333-4193-bb28-2029000c8804

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201591 - CE (2025/0076699-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE MORAES
ADVOGADOS
: JEFFERSON DE PAULA VIANA FILHO - CE018401
APRIGIO NOGUEIRA GONDIM NETO - CE028355
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REMOÇÃO A PEDIDO. TRATAMENTO DE
SAÚDE DO DEPENDENTE. PROCESSO CIVIL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, no que
a quo
tange à remoção da servidora para a adequada manutenção do
tratamento de sua genitora, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em apelo
nobre, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão de fls.
Ana Carolina Albuquerque de Moraes
503/508, que não conheceu do recurso especial com base na incidência da Súmula n. 7
/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que, "ab initio, destaca-se que a
respeitável Decisão Monocrática proferida nos presentes autos não conheceu do Recurso
Especial interposto pela Recorrente, ao argumento de incidência da Súmula 7 do STJ.
Entretanto, com as mais respeitosas vênias, a aplicação do referido óbice não se mostra
adequada à hipótese em exame, impondo-se sua reconsideração por este Egrégio
Colegiado. Explica-se. Conforme extensivamente debruçado nos autos, o deslinde da
controvérsia não demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, mas
tão somente a devida valoração jurídica das provas já reconhecidas pelas instâncias
Documento eletrônico VDA49926866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:37:02
Código de Controle do Documento: 41cc7d82-f898-4d38-a1db-af9dab4e29e6

ordinárias, as quais atestam, de forma inequívoca, o delicado estado de saúde da genitora
da servidora, bem como a necessidade de seu acompanhamento direto e
permanente. Importa ressaltar que os fatos controvertidos — o estado de saúde da
genitora da Autora e a sua dependência física e psicológica — foram todos apurados e
atestados por documentos médicos oficiais e perícia judicial. O próprio voto condutor da
decisão regional reconheceu a situação clínica da dependente e a relevante participação
[...]
afetiva e social da servidora para o bem- estar da genitora:
Assim, trata-se
unicamente de típica hipótese de valoração jurídica de fatos incontroversos, o que não
" (fls. 518/519).
atrai a incidência da Súmula 7 do STJ
Transcorrido
o prazo para impugnação (fls. 539/540).
in albis
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Consoante anteriormente mencionado, destaca-se do acórdão recorrido a
seguinte fundamentação (fls. 326/328):

Na hipótese dos autos, são fartos os documentos colacionados (exames, laudos
médicos e atestados médicos) a respeito da precária condição de saúde da
genitora da recorrida, Sra. Vera Lúcia Albuquerque de Moraes (78 anos),
portadora de glaucoma, visão monocular e quadro depressivo.
Foi realizada perícia judicial (id. 4058100.30990430), elaborada pela Dra. Joana
Gurgel Holanda Filha, médica perita especialista em Oftalmologia, Medicina do
Trabalho e Perícia Oficial em Saúde, na qual se constatou que a 'periciada é
portador de cegueira monocular irreversível por sequela de trauma ocular,
associado a depressão e demência.'
[...]
Diante do leque de enfermidades (Cegueira Monocular, Demência de Alzheimer
e Depressão recorrente) de que é portadora a genitora da recorrida, a perícia
judicial entendeu que a perda visual não teria qualquer impacto na mudança de
cidade, visto que a impede apenas de ter a percepção de profundidade e
lateralidade. Contudo, em relação à Demência de Alzheimer e depressão,
opinou a expert que a permanência da periciada em sua cidade natal por já ter
seus contatos sociais e familiares, como também não precisar de nova adaptação
a novos ambientes físicos, seria benéfica.
A despeito de a perita judicial ser especialista em Oftalmologia, Medicina do
Trabalho e Perícia Oficial em Saúde, os recentes documentos médicos
constantes dos autos, em especial, Relatórios da psicóloga, psiquiatra,
neurologista (ids. 4058100.31084492, 4058100.31084494 e 4058100.31084496)
deixam clara a extrema dependência da genitora enferma à sua única filha, bem
Documento eletrônico VDA49926866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:37:02
Código de Controle do Documento: 41cc7d82-f898-4d38-a1db-af9dab4e29e6

como necessidade de sua permanência na cidade de Fortaleza para fins de
manutenção dos vínculos sociais e afetivos como meio de preservação da sua
saúde física e psíquica.
Contudo, entendo que o bem-estar relativo ao aspecto psicológico e psiquiátrico
da genitora é garantido, principalmente, pela presença da apelada, sua filha, na
sua convivência social. No caso dos autos, não ficou demonstrado a
imprescindibilidade da realização dos tratamentos médicos na cidade de
Fortaleza, visto que na capital de Sergipe dispõe de médicos de todas as
especialidades para acompanhar a enferma, razão pela qual inviabiliza-se a
remoção ora pleiteada. (grifei)

Diante contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem,
tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Assim, escorreito o
agravado, não merecendo nenhum reparo.
decisum
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49926866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:37:02
Código de Controle do Documento: 41cc7d82-f898-4d38-a1db-af9dab4e29e6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.201.591 / CE
Número Registro: 2025/0076699-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08136672220224058100 08147641020224050000 8147641020224050000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE MORAES
ADVOGADOS
: JEFFERSON DE PAULA VIANA FILHO - CE018401
APRIGIO NOGUEIRA GONDIM NETO - CE028355
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE MORAES
ADVOGADOS : JEFFERSON DE PAULA VIANA FILHO - CE018401
APRIGIO NOGUEIRA GONDIM NETO - CE028355
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JEFFERSON DE PAULA VIANA FILHO, pela parte: AGRAVANTE: ANA
CAROLINA ALBUQUERQUE DE MORAES.
Documento eletrônico VDA50974009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:18
Código de Controle do Documento: 7fbde210-92a1-4fd5-bb7a-f6cfbe9650b6

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:18
Código de Controle do Documento: 7fbde210-92a1-4fd5-bb7a-f6cfbe9650b6